Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013780-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RONDOMAT COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.192.358/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL ÚTIL. PRAZO QUINQUENAL CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença prolatada nos autos da execução fiscal movida em face da empresa Rondomat Comércio e Serviços de Construção Ltda., visando à cobrança de ISSQN referente ao exercício de 2017. O Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, e extinguiu o feito com resolução do mérito. O ente municipal alega ausência de inércia e sustenta que realizou diligências no curso do processo, pleiteando a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, à luz da inércia processual do exequente após a frustração da tentativa de citação da parte devedora.

III. Razões de Decidir

3.

A prescrição intercorrente configura-se quando, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF, transcorre o prazo prescricional de cinco anos sem qualquer ato eficaz voltado à citação válida ou à constrição patrimonial.

4.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 567, o prazo de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à frustração da citação, independentemente de provocação judicial.

5.

No caso concreto, o Município tomou ciência da frustração da citação em 25/03/2019, iniciando-se automaticamente o período de suspensão de um ano, que se encerrou em 25/03/2020, momento a partir do qual começou a correr o prazo prescricional de cinco anos.

6.

Durante o período de mais de seis anos — entre 25/03/2019 e a sentença proferida em 24/09/2025 — não houve a realização de atos úteis e eficazes à citação válida do devedor ou à penhora de bens, tendo as diligências requeridas pelo Município se mostrado inócuas para o regular andamento da execução.

7.

Requerimentos genéricos ou atos formais sem eficácia concreta, como pedidos de nova citação sem êxito, não interrompem nem suspendem o curso do prazo prescricional.

8.

Reconhecida, portanto, a inércia da Fazenda Pública, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

2.

A ausência de ato eficaz que viabilize a citação válida ou a constrição patrimonial durante o prazo de cinco anos subsequente à suspensão autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

Simples requerimentos da Fazenda Pública desacompanhados de impulsos processuais eficazes não interrompem nem suspendem a contagem do prazo prescricional.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10 e 487, II; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, Ap Cív n. 0004481-34.2016.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 05.03.2025, DJE 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal, movida em desfavor da pessoa jurídica Rondomat Comércio e Serviços de Construção Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não permaneceu inerte no curso do processo e que não se encontram configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição.

Alega que, após o ajuizamento da execução fiscal, foram promovidas diversas diligências visando à localização do devedor e de bens passíveis de penhora, não podendo ser penalizado pela infrutividade dessas medidas, especialmente diante das dificuldades inerentes à localização de contribuintes inadimplentes.

Sustenta que a suspensão do processo não ocorreu nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, ou, subsidiariamente, que não houve paralisação imputável à Fazenda Pública, razão pela qual não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente.

Argumenta, ainda, que a efetiva movimentação dos autos, mediante pedidos sucessivos de providências, demonstraria a ausência de inércia processual, o que afastaria o requisito essencial à configuração da prescrição.

Defende que a contagem do prazo prescricional deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de cooperação entre os órgãos judiciais e administrativos para a prática dos atos executórios, sob pena de se privilegiar o inadimplemento tributário.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, até a satisfação integral do crédito tributário.

Sem contrarrazões por ausência de angularizazção processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189

do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que extinguiu a Execução Fiscal, movida em desfavor da pessoa jurídica Rondomat Comércio e Serviços de Construção Ltda., devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que o Município Apelante ajuizou a mencionada ação executiva em 21/12/2018, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao ISSQN do exercício de 2017, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 299/2018, 300/2018 e 301/2018, cujo valor atualizado à época correspondia a R$ 3.024,35.

Em 07/01/2019, foi prolatado despacho inicial determinando a citação da parte executada para pagamento ou garantia do juízo no prazo legal (id. 330648423).

Todavia, a tentativa de citação restou frustrada (id. 330648427), tendo sido certificada a não localização do devedor com a posterior intimação do ente público municipal para manifestação.

Diante da inércia, o Juízo determinou que o enten público fosse novamente intimado para manifestar no feito, sob pena de extinção (id. 330648430).

Em resposta, o Município pugnou pela suspensão do trâmite processual pelo prazo de 180 dias (id. 330648432).

Deferido o pedido, em 09.04.2019, foi determinado, ainda, o arquivamento dos autos pelo período de 01 (um) ano (id. 330648433).

Passado um mês e meio desse despacho, o Município manifestou nos autos pleiteando a intimação pessoal do devedor, por intermédio de Oficial de justiça (id. 330648435), o que foi deferido, ficando o feito no aguardo do recolhimento da diligência do meirinho, o que foi comprovado em 06.11.2019 (id. 330648446).

A citação por oficial de justiça também retornou sem êxito, conforme certidão de id. 330648448.

O Juízo, então, em respeito ao Princípio da Não-Surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), determinou que o Município fosse intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no caso (id. 330650850).

Após o pronunciamento contrário à configuração do instituto, adveio a sentença extintiva, devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Município recorre.

Verifica-se, no caso, que o ente público exequente tomou ciência inequívoca da frustração da citação em 25/03/2019, data a partir da qual teve início, automaticamente, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Tese firmada no Tema Repetitivo 567: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Ademais, o decurso do quinquênio subsequente a esse período de 01 (um) ano, sem a prática de ato eficaz voltado à constrição patrimonial ou à citação válida, autoriza o reconhecimento, de ofício, da prescrição, por ausência de impulsionamento útil e eficaz por parte do exequente.

No caso em análise, a suspensão do processo foi devidamente identificada a partir de março de 2019, após tentativa frustrada de citação.

O prazo prescricional de cinco anos, iniciado em março de 2020 não foi interrompido, pois não houve qualquer medida eficaz apta a interromper ou suspender o seu curso do prazo.

o feito permaneceu suspenso até 25/03/2020, quando, de forma igualmente automática, iniciou-se o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, com termo final em 25/03/2025.

Durante todo esse período — isto é, por mais de seis anos, entre 25/03/2019 e 24/09/2025, data da prolação da sentença — não houve qualquer ato efetivo de citação válida ou constrição patrimonial, tampouco diligência útil capaz de impulsionar concretamente a marcha processual.

Dessa forma, com acerto o Magistrado de origem, em 24/09/2025, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal.

Frisa-se que as tentativas frustradas de citação não têm o condão de interromper ou suspender a contagem, pois apenas a efetiva citação ou penhora geram tal efeito.

Logo, é imprescindível que a execução fiscal produza efeitos práticos e demonstre utilidade no seu curso.

Desta maneira, admitir a eternização do processo sob o pretexto de meros impulsionamentos formais, desprovidos de eficácia, implicaria conferir caráter imprescritível à dívida tributária, em flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs no 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6. Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional. (N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). Destaquei.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do ato sentencial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis e mantenho incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026